Tribunal: TJBA
Processo: 0564048-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564048-05.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BENEDITO PEREIRA LOPES FILHO e outros (4) Advogado(s): ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO NA REFERÊNCIA V E PAGAMENTO RETROATIVO. APLICAÇÃO VINCULANTE DO IRDR TEMA 02/TJBA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E DISTINGUISHING. REJEIÇÃO. IDENTIDADE DE INSTITUTO JURÍDICO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DA LEI Nº 7.990/2001. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática que negou provimento ao apelo e rejeitou os aclaratórios fundamentou-se na observância obrigatória das teses fixadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA). 2. A distinção pretendida pelos agravantes entre "implementação de nível" e "revisão de valores" é insubsistente, uma vez que a causa de pedir repousa na suposta automaticidade de reajustes e progressões baseada em dispositivos legais reconhecidamente revogados ou reestruturados. 3. O entendimento consolidado deste Tribunal estabelece que a incorporação de vantagens ao soldo, sem aumento real de remuneração, configura mera reestruturação do regime de pagamento, não autorizando a revisão da GAP. 4. Agravo Interno conhecido e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0564048-05.2014.8.05.0001, em que figuram como agravantes BENEDITO PEREIRA LOPES FILHO e outros e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora